Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ACERCA DOS CÁLCULOS NO QUE TANGE AO VALOR DOS ALUGUEIS DEVIDOS À HERDEIRA INCAPAZ. NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Não tendo o inventariante se insurgido, em momento oportuno, quanto à questão atinente ao termo ad quem dos alugueis devidos à herdeira incapaz, tem-se por concretizada a preclusão temporal sobre o tema.
3. O ajuste financeiro operado através da correção monetária se limita a manter o valor real da obrigação devida, em virtude da perda de poder aquisitivo da moeda. In casu, tendo a Contadoria Judicial levado em conta para elaboração dos cálculos o valor dos aluguéis à época em que o pagamento deveria ter sido feito e não o foi, a incidência de correção monetária é devida, não tendo, pois, que se falar em bis in idem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.